Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-33.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000844-33.2019.8.05.0032

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE
: ARTUR ARAUJO BONFIM

Advogado(s):
Defensoria Pública do Estado da Bahia

APELADO: ESTADO DA BAHIA e ou
tros

Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, Procuradoria Municipal de Brumado, Procuradoria Geral do Estado da Bahia

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421, DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000844-33.2019.8.05.0032, em que figuram como parte apelante ARTUR ARAUJO BONFIM e como partes apeladas ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza
Convocada
- Relatora